Tribunal: TJSP
Processo: 2213808-25.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Limitada
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PESSOA FÍSICA. Indeferimento. Documentos juntados aos autos não embasam a alegação de hipossuficiência econômica. Indeferimento. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO